Tribunal: TJMT
Processo: 1022666-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022666-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MARIA STELA PINTO LIMA - CPF: 267.654.378-43 (AGRAVADO), GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso de apelação. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se merece reforma a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

A concessão do efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, os requisitos legais foram evidenciados em cognição sumária. Contudo, os fatos abordados neste recurso não são aptos à infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Geraldo Ferreira de Carvalho Filho em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que concedeu o pleito de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravada Maria Stela Pinto Lima, os termos do art. 1.012, §§1o, 3o e 4o do CPC..

Inconformado, o agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada, sob o fundamento de que (i) a concessão de efeito suspensivo à apelação contraria frontalmente norma especial do Código de Mineração, notadamente o art. 27, inciso IX, que expressamente veda o efeito suspensivo a recursos nessa espécie de procedimento judicial; (ii) o rito previsto pelo Decreto-Lei no 227/67 configura-se como jurisdição voluntária, de tramitação célere, e não comporta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em matéria de efeito suspensivo; (iii) a interpretação dada pelo relator ignora o princípio da especialidade (“
lex specialis derogat legi generali
”), de modo que o CPC, sendo norma geral, não se sobrepõe ao regime jurídico específico previsto no diploma minerário; e (iv) não há risco de dano irreparável à parte recorrida, ao contrário do prejuízo evidente causado ao agravante, que há mais de dez anos busca o cumprimento do direito de ingresso na área com autorização regular da ANM. Ao final, requer a revogação da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto em demanda de natureza minerária, ajuizada com fundamento no art. 27 do Decreto-Lei no 227/67, que disciplina os procedimentos de ingresso e ocupação de área para fins de pesquisa mineral, inclusive com a estipulação de renda e indenização à parte titular da superfície.

A decisão monocrática ora impugnada, embora tenha reconhecido a atipicidade da hipótese em relação ao rol do art. 1.012, §1o, do CPC, entendeu estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o do CPC), deferindo assim o efeito suspensivo à apelação interposta pela agravada, Maria Stela Pinto Lima, para obstar a imediata imissão do ora agravante na posse da área de 190 hectares localizada na Fazenda Bela Vista, no Município de Itiquira-MT.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, não assiste razão ao agravante. Explico.

É certo que o art. 27, inciso IX, do Código de Mineração dispõe textualmente: "A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem apresentados."

Entretanto, a leitura isolada e literal dessa disposição normativa não pode prevalecer sobre a análise sistemática e principiológica do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que impõem, como regra, o duplo grau de jurisdição com efetividade na proteção patrimonial e ambiental, sobretudo quando evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação, como se verifica no presente caso.

A sentença recorrida autorizou, de forma
imediata
, a ocupação do solo e o início dos trabalhos de pesquisa mineral,
sem prévia comprovação do depósito da renda e caução previstos nos incisos XI e XII do art. 27 do mesmo diploma minerário
. Tal circunstância, bem pontuada pela agravada, configura violação à sistemática legal de proteção do proprietário do solo, invertendo de forma indevida o ônus do procedimento legal.

Em sede de cognição sumária, a decisão agravada apenas reconheceu a necessidade de se assegurar a efetividade do recurso de apelação interposto, diante da possível irreversibilidade dos efeitos gerados pela ocupação da área e modificação do ecossistema local, o que se compatibiliza, ademais, com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, no sentido de que o efeito suspensivo à apelação poderá ser excepcionalmente concedido, ainda que em face de norma especial, quando verificados os requisitos legais do art. 1.012, §4o do CPC.

O princípio da especialidade, embora relevante, não afasta a atuação jurisdicional diante de situações que demandam tutela cautelar de urgência, mormente quando os interesses em disputa envolvem o direito de propriedade e o meio ambiente.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência: “A despeito da regra contida no Código de Mineração quanto à ausência de efeito suspensivo a recursos, é possível, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo quando evidenciada situação de risco de dano grave ou irreversível à parte recorrente” (TJMG – AI 1.0000.21.064401-6/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 18/10/2022).

Não prospera, por fim, o argumento do agravante quanto à suposta inexistência de prejuízo à parte adversa, tampouco se pode ignorar o evidente caráter executivo da sentença recorrida, que esgota, antes do trânsito em julgado, os direitos de discussão da parte contrária quanto aos limites da servidão minerária, ao
quantum
indenizatório e à regularidade ambiental da lavra.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, nulidade ou abusividade na decisão monocrática proferida, que apenas aplicou o §4o do art. 1.012 do CPC de forma proporcional e fundamentada, amparando-se nos elementos objetivos constantes dos autos.

Dito isso, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025